Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-42.2021.8.11.0018
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000315-42.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DA SILVA MOREIRA 56282966191 - CNPJ: 35.601.385/0001-27 (RECORRENTE), JESSICA NARA FRAGNAN XAVIER - CPF: 031.348.971-80 (ADVOGADO), RICARDO BELASCO SANCHES - CPF: 030.743.839-25 (RECORRIDO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000315-42.2021.8.11.0018

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
JOAO MARCOS DA SILVA MOREIRA

Recorrido:
RICARDO BELASCO SANCHES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos
.
Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei
no
9.099/95
.
Inicialmente é imperioso mencionar que neste o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, de acordo com o art. 355 inc. I do CPC
.
Registro que não há preliminares
.

Mérito Trata
-se de ação de execução em que a parte Autora cobra judicialmente do Promovido a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), alegando que foi contratado para prestar serviços de médico veterinário, com pagamento mensal de R$ 1.700,00, contudo,
o promovida
não realizou o pagamento do débito, em que pese as tentativas administrativas
.
A parte Promovida citada apresentou Exceção de
pré
-executividade, aduzindo que
o
contrato não possui certeza, liquidez e exigibilidade, eis que não se trata de contrato de prestação de serviços
e também
foi assinado por duas testemunhas, conforme determina o art. 784, do CPC, requerendo
a
extinção sem resolução do mérito
.
Pois bem
.
Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte Autora já qualificada nos autos afirmando que a parte Promovida o contratou para prestar serviços como médico veterinário ao pagamento mensal de R$ 1.700,00, contudo, não realizou a quitação, tornando-se credor da quantia atualizada que perfaz o montante de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
.
Com relação ao argumento do Executado de que
o
contrato não é certo, exigível e líquido, convém destacar que pela análise do contrato (ID 49028429), podemos verificar que as partes estão qualificadas, assinaram e o contrato, bem como prevê o valor dos honorários mensais e o prazo da contratação, portanto, o contrato está bem especificado e possui a certeza, validade e liquidez que se exige
.
Ademais, com relação a tese de que não se trata de contrato de prestação de serviços, mas sim de um reconhecimento perante o órgão de classe, tal afirmação por si só cai por terra, eis que para poder o médico veterinário trabalhar de forma legal precisa justamente deste documento para validar sua atuação, ou seja, a parte Exequente precisa anexar o contrato junto ao CRMV-MT para validar sua atuação
.
Deste modo, rejeito a tese de falta de certeza e exigibilidade do contrato
.
Com relação a tese de ausência de assinatura de duas testemunhas, em que pese a falta destas assinaturas, o Executado bem como o Autor assinaram o contrato e registraram no órgão de classe, ou seja, ambas as partes concordaram com a validade deste contrato
.
Não se trata de um contrato de prestação de ‘gaveta
”,
sem qualquer registro, de modo contrário, há certeza, liquidez e exigibilidade, tanto é que foi registrado no órgão de classe e assinado pelas partes
.
Por fim, importa ressaltar que
o
Executado em nenhum momento nega a contratação ou
a
existência da dívida, não anexando nenhum comprovante de pagamento, ainda que parcial, razão pela qual reconheço que
o
contrato possui força executiva
.
Nesse sentido acerca da validade de contrato mesmo sem assinatura de testemunhas, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ERRO DE FATO E VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. A jurisprudência admite, de forma excepcional, os embargos de declaração com fundamento no erro de fato essencial, que decorre do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto. No caso concreto, o acórdão foi claro ao consignar que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos,
a
exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. Na espécie, considerado que
o
instrumento particular de confissão de dívida, que
o
executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que
o
referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de
pré
-executividade. É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erro de fato. (N.U 1025971-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021) Diante do exposto, reconheço o valor mensal da prestação dos serviços de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), referente a seis parcelas, totalizando o montante devido de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
.
Pelo exposto, JULGO PROCDENTE
a
execução proposta em desfavor da parte Executado, reconhecendo como o valor total da dívida em R$ 10.200,00 (dez mil duzentos reais), devendo este valor ser corrigido pelo INPC a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida
.
Sem custas e honorários neste grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 55 da Lei 9.099/95
.
Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95
.
Matheus Rian
Viégas
da Silva Juiz Leigo
Vistos,
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde
qu¬e
tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença
.
Cuiabá, data registrada pelo sistema
.
Marina Carlos França Juíza de Direito"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte executada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) o contrato celebrado pelas partes não possui a assinatura de duas testemunhas e não possui força executiva; e b) o CNPJ da empresa credora foi baixado antes do decurso do prazo contratual.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Certeza, liquidez e exigibilidade.
A execução de
título
extrajudicial depende da apresentação de título com obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). O termo de responsabilidade técnica, emitido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, com obrigações de ambos os contratantes e reconhecidamente válido pelas partes, possui certeza, liquidez e exigibilidade, mesmo sem assinatura de testemunhas, pois possui natureza da obrigação pecuniária, identificação da parte credora e da parte devedora, parâmetros para a atualização monetária do débito por meio de simples cálculos aritméticos, bem como termo de pagamento vencido. Nesse sentido
,
bem pontuou a sentença:
"Ademais, com relação a tese de que não se trata de contrato de prestação de serviços, mas sim de um reconhecimento perante o órgão de classe, tal afirmação por si só cai por terra, eis que para poder o médico veterinário trabalhar de forma legal precisa justamente deste documento para validar sua atuação, ou seja, a parte Exequente precisa anexar o contrato junto ao CRMV-MT para validar sua atuação. Deste modo, rejeito a tese de falta de certeza e exigibilidade do contrato. Com relação a tese de ausência de assinatura de duas testemunhas, em que pese a falta destas assinaturas, o Executado bem como o Autor assinaram o contrato e registraram no órgão de classe, ou seja, ambas as partes concordaram com a validade deste contrato. Não se trata de um contrato de prestação de ‘gaveta”, sem qualquer registro, de modo contrário, há certeza, liquidez e exigibilidade, tanto é que foi registrado no órgão de classe e assinado pelas partes."

Precedentes do STJ, admitindo a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas,
quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do
s
autos

(
AgInt
no RECURSO ESPECIAL No 1863244 - SP (2020/0043608-9) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024